Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-53.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002351-53.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL -

FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite–se a aplicação de astreintes à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê–la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa.

A atual contextura do processo civil brasileiro não suporta mais um provimento em que não haja a plena discussão dos pontos controvertidos em contraditório, com a legitimação das partes para influírem no resultado da decisão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Roberto Ângelo de Farias
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública no 9156-37.2011.811.0004 (Código 156880), proposta pelo
Ministério Público Estadual
, em fase de cumprimento de sentença, determinou a inclusão do ora agravante no polo passivo da lide.

O Agravante narra que no dia 18 de setembro de 2011, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em Defesa do Meio Ambiente Urbano com a Obrigação de Fazer e Preceito Cominatório cumulada com Pedido de Tutela Antecipada em face do Município de Barra do Garças - MT, à época representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Wanderley Farias Santos, sob o n. 9156-37.2011.811.0004, código n. 156880, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, cujo trânsito em julgado da sentença deu-se no dia
26/11/2014.

Afiança que o juiz singular, durante a fase de cumprimento do ato sentencial, em decisão prolatada em 22/12/2016 acolheu parcialmente a Impugnação à Execução apresentada, apenas para limitar o valor da multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entretanto, determinou a inclusão do Agravante no polo passivo da lide, sob o fundamento de que a multa fora fixada na pessoa do representante municipal.

Ressalta que a sua diplomação como Chefe do Poder Executivo Municipal se efetivou somente no dia
18/12/2012
e a posse no dia
01 de janeiro de 2013
, dessa forma a referida decisão fere os Princípios da Contraditório, da Ampla Defesa e Devido Processo Legal, uma vez que enquanto pessoa física não integrou o polo passivo do processo e por conseguinte não lhe foi oportunizada manifestação nos autos.

Assim, sustenta em suas razões, a ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento da sentença, sob o argumento de que, embora seja atualmente o prefeito do município de Barra do Garças, não integrou o polo passivo da demanda originária, razão pela qual não deve responder pela multa cominatória ante o descumprimento da obrigação.

Com essas considerações requer o provimento do recurso para excluir o agravante do polo passivo da lide, e alternativamente a redução da multa cominada pelo juízo primevo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 582221).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que “
ao contrário do alegado pelo agravante, a obrigação imposta não caracteriza uma prestação pessoal do ex-Prefeito, mas sim da pessoa jurídica de direito público, que é representada pelo atual Prefeito do Município – o agravante, in casu -, sendo certo que parte legítima passiva ad causam é aquela titular do interesse que se opõe a pretensão deduzida judicialmente
” (ID 602950).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 911455).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020